Tribunal: STF
Processo: Rcl 65907
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LPS Patrimovel Consultoria de Imóveis S.A e Rubem Vasconcelos Imoveis contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) e do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Processo nº 0101314-49.2017.5.01.0063, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narram as partes reclamantes que firmaram contrato de associação para prestação autônoma de atividades de corretagem imobiliária com Antônio Carlos de Souza, ora parte beneficiária nesta reclamatória.



    Afirmam que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 1 negou provimento ao recurso ordinário para manter a sentença que reconhecera os requisitos para configuração de vínculo de emprego entre as partes.



    Asseveram “(...) existência de contrato expresso de parceria ajustado pelas partes tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à intermediação imobiliária, disciplinadas nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, da Lei 6.530/78 e do Decreto 81.871/78”.



    Argumentam, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em diversos outros precedentes que cita, nos quais o “STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho”. 



    Desse modo, concluem as partes reclamantes que “o arcabouço normativo usualmente direcionado à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é automaticamente extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos em condições de hipersuficiência.” 



    Ante o exposto, requerem



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, as partes reclamantes insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Antônio Carlos de Souza por decisão do TRT 1, nos autos do Processo nº 0101314-49.2017.5.01.0063.



    No caso em exame, o TRT 1 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando contrato de natureza comercial para reger a prestação de serviços, sob o seguinte fundamento:



    “A sentença julgou procedente o pedido, declarando o vínculo de emprego na função de Corretor de Imóveis, a partir da celebração do contrato de credenciamento na reclamada (id 9f4bfc5 - Pág. 4), no período de 24/08/1998 a 13/04/2017, com remuneração a título de comissões variáveis em razão das vendas realizadas, no percentual de 0,9 a 1,7% sobre o valor da venda dos imóveis, valor incontroverso, nos termos do depoimento do preposto da reclamada. 



    Em suas razões, sustentam as reclamadas que o autor não comprovou de forma convincente a relação de emprego. 



    Sem razão. 



    Alegou o autor que foi admitido como Vendedor e Avaliador de Imóveis em agosto de 1998, sendo demitido em abril de 2017, sem que sua CTPS fosse assinada. Alegou que era remunerado à base de comissões variáveis, assegurado um percentual de comissões na órbita de 1,8% sobre suas vendas, percentual este que foi reduzido em setembro de 2013 para 0,9%. 



    Aduziu, ainda, que com o escopo de mascarar a existência do liame empregatício com a 1ª ré, foi obrigado a celebrar "CONTRATO DE CREDENCIAMENTO ASSOCIATIVO", documento que buscava dar autonomia ao relacionamento jurídico, mas nulo de pleno direito. 



    Por sua vez, a reclamada aduz que os corretores de imóveis credenciados junto às reclamadas atuam na mediação imobiliária sem qualquer vínculo de emprego, até porque não possuem nenhum elemento capaz de caracterizá-los como empregados, se tratando de profissional autônomo. 



    Admitida a prestação de serviço pela reclamada, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus da prova, que passa a ser da parte ré (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC). 



    A prova documental produzida traz o Contrato de Credenciamento Associativo (id 9f4bfc5) firmado entre o reclamante e a primeira reclamada em agosto de 1998, onde a própria ré reconhece o autor como seu Corretor de Imóveis. 



    Neste aspecto, importante ressaltar que - ao contrário do alegado pela recorrente - a Lei nº 6.530/78, regulamentada pelo Decreto 81.871/78, não veda o vínculo de emprego entre empresas e corretores de imóveis. 



    Por sua vez, a prova testemunhal produzida na ata id 1a8e343 assim informou: 



    "Depoimento da parte autora: que prestou parte autora serviços para a reclamada de agosto de 1998 a abril de 2017 na função de corretor de imóveis; que recebia por ultimo o valor médio de R$ 12.000,00 mensais; que recebia percentual sobre as vendas; que o percentual começou em 0.9% e após, 1,8%; que fazia pelo menos 1 venda por mês no valor mínimo de R$ 500.000,00; que já chegou a efetuar vendas de quase R$ 6 milhões ; que se reportava ao gerente Moisés Chatat; que participava de reuniões pelo menos 1 vez por semana para tratar dos lançamentos e receber os construtores para falar dos lançamentos imobiliários; que a presença nas reuniões era obrigatória; que trabalhava de 8 às 20h com 1 hora de intervalo intrajornada de domingo a domingo, com folga apenas no Natal, ano Novo e carnaval; que que tinha que comparecer à reclamada diariamente anotando o nome na pauta para atendimento aos clientes; que os clientes eram repassados pela empresa e os corretores agendavam o atendimento e a visita; que se estivesse de plantão pela manhã tinha que finalizar a jornada de trabalho na empresa ;que o gerente ligava para saber o andamento dos serviços externos e também havia um motoqueiro que verificava a presença dos corretores no plantão; que sofria punição se faltasse ao plantão e não avisasse com antecedência, hipótese em que era retirado dos plantões da semana; que em caso de reincidência seria dispensado; que em caso de falta, o gerente providenciava outro corretor para substituição; que em 2011 se afastou por 5 dias em razão de Lua de mel; que nunca tirou férias; que nunca precisou faltar e nunca sofreu punição; que o reclamante possui registro no CRECI desde 1995 ao que se recorda; que desde essa época passou a atuar como corretor autônomo; que à partir de 1998 passou a trabalhar para a reclamada ; que antes de atuar na reclamada apenas atuou como corretor autônomo e nunca trabalhou como corretor em outra empresa além da reclamada ; que foi convidado para trabalhar na reclamada ; que no início da prestação de serviço para a reclamada não foi mencionada a anotação de CTPS; que chegava às 8h, colocava o nome na pauta, ligava para os clientes na tentativa de agendar visitas a imóveis e aguardar os clientes já agendados na pauta; que poderia haver troca de plantão entre corretores desde que avisado com antecedência; que a escala de plantão ficava disponível às sextas-feiras ás 18h ; que os corretores não participavam das elaboração da escala de trabalho ; que era obrigado a comparecer à reclamada antes de ir às visitas; que poderia ir á visita sem passar pela empresa avisando antes à reclamada ; que os corretores não podiam vender imóveis de carteira particular sob pena de demissão; que o pagamento da comissão era feito por meio de RPA após a autorização da secretaria de vendas; que o reclamante sempre vendia, mas não havia pagamento fixo, não havia mínimo garantido; que realizava em média 12 vendas por ano; que exibido o documento de id 1ef3d8d disse que reconhece as vendas registradas as quais foram pagas mediante RPA mas ressalta que houve outras vendas em que não houve emissão de RPA não se recordando quais; que não declarava todas as vendas no Imposto de renda; que havia cumprimento de metas para a equipe; que se ficasse 3 meses sem venda era advertido e mais 3 meses era demitido; que recebia ajuda de custo para as visitas em torno de R$ 50/100,00 para combustível e estacionamento; que nos dias em que não havia plantão era obrigatória a presença na reclamada de 8 às 20h ; que na época do reclamante havia entre 1000/1200 corretores na reclamada ; que quando não havia plantão o corretor tinha que ir para a sede; que havia mais corretores do que escala; que corretores de loja poderiam atender em loja diversa da que eram lotados; que as condições e diretrizes da reclamada se aplicavam a todos os corretores; que atualmente o reclamante está atuando como corretor autônomo sem vínculo a nenhuma empresa." Nada mais



    Depoimento do preposto: que o reclamante prestou serviços à reclamada em 3 períodos: de 2012 a 2015, retornando em meados de 2017 e saindo no final de 2017 , na função de corretor de imóveis, com remuneração de percentual sobre a vende de acordo com negociação com a construtora (0,9 a 1,7% do valor da venda); que o reclamante vendia em cerca de 3/4 meses por ano; que nesses meses vendia o valor médio de R$ 500/600 mil; que o pagamento da comissão é feito por meio de RPA do cliente diretamente ao corretor; que o reclamante fazia seu próprio horário podendo determinando seus dias de trabalho; que o reclamante informa ao líder os dias em que pode trabalhar e então é colocado na escala ; que não havia obrigatoriedade de comparecimento à reclamada ; que havia reunião na reclamada 1 vez por semana para divulgação dos lançamentos, alinhamento dos trabalhos, divulgação de premiação, promoção das unidades, campanhas; que não era obrigatória a presença nas reuniões ; que a reclamada não faz controle dos horários e dias que o reclamante comparece e que não sabe informar uma média de dias e horários trabalhados pelo reclamante ; que se o reclamante não vendesse nada não recebia nada; que se o reclamante não comparecesse não há punição mas a reclamada pede que seja informado se não compareceria na semana; que caso faltasse, o reclamante não sofria punição direta mas a incorporadora pune a reclamada não permitindo que corretores atendam no plantão no local; que o reclamante fazia parte de uma equipe de vendas com líder que auxilia nas negociações escalas e fechamento de vendas; que o líder também é chamado de gerente e também é corretor; que não sabe informar quem era o líder da equipe do reclamante; que na reclamada não há cargos mas estrutura de organização com presidente da empresa e corretor (diretor) e equipe de vendas, mas não é uma estrutura formal; que o gerente da equipe do reclamante pode ter sido nomeado pelo presidente ou pelos próprios corretores ; que o presidente não fiscaliza o trabalho dos corretores; que na época do reclamante havia 500/600 corretores na reclamada todos sem CTPS assinada; que os gerentes também são corretores autônomos; que as vagas nas escalas são enviadas à reclamada pelas incorporadoras, a secretaria de vendas organiza as vagas enviando aos líderes os quais preenchem os espaços de acordo com a disponibilidade dos corretores; que a reclamada funciona de segunda a sexta de 9 às 20h e final de semana de 9 às 18h ; que a reclamada funciona nos feriados de acordo com a demanda no mesmo horário do final de semana ; que não havia fiscalização da reclamada nos stand de venda externo; que a incorporadora verifica o comparecimento do corretor e em caso de ausência comunica à reclamada ; que acredita que o reclamante não tenha e-mail funcional da reclamada ; que os avisos de reunião eram divulgados pela reclamada nos quadros de aviso e recepção da empresa ; que os plantões eram divulgados pela ferramenta Extranet; que não há exigência da reclamada em relação à vestimenta dos corretores, exceto quanto á recomendação para que não use calça jeans, tênis, camiseta de malha; que quando há o fechamento da venda, em alguns casos a incorporadora pede á corretora que guarde o cheque por até 7 dias para o caso de desistência do cliente; que há casos em que o cliente transfere diretamente para o corretor o valor da comissão; que a empresa recebia percentual sobre a venda do reclamante seguindo o mesmo procedimento; que caso o cliente deixasse apenas um cheque, a empresa deposita o mesmo e arda paga ao reclamante por meio de RPA" Nada mais



    Depoimento da testemunha do reclamante: (...) que entrou para a reclamada em 2007 e o reclamante já se encontrava; que o depoente deixou a reclamada aproximadamente em 2016 e o reclamante permaneceu; que trabalhou na função de corretor assim como o reclamante; que ambos eram da mesma equipe; que o líder da equipe era Moises; que sempre receberam percentual de 0,9% sobre as vendas; que não sabe informar em quanto meses o reclamante vendia no; que caso não vendesse, não recebia; que desconhece alguém que tenha sofrido punição por ficar longo período sem vender; que havia reuniões semanais e eram obrigatórias; que o reclamante e o depoente trabalhava de 8 ás 20h de segunda a domingo; que às vezes o corretor pedia uma folga semanal o que nem sempre era atendido; que o horário do final de semana era o mesmo da semana; que não tem certeza mas acredita que o reclamante tenha se afastado quando casou, mas não sabe informar por quantos dias; que não fruíam férias; que era a reclamada quem determinava a escala e os corretores tinham que cumpre=ir; que não informavam previamente a disponibilidade da empresa ; que o líder (gerente) verificava se os corretores estavam trabalhando, os horário e plantões cumpridos, que no ato da venda eram responsáveis pela documentação, contrato de compra e venda; que se o corretor faltasse ao plantão, era advertido ou suspenso; que a partir de determinada data alguns corretores passaram a ter e-mail corporativo; que o depoente não tinha e não sabe informar quanto ao autor; que os gerentes tinham e-mail corporativo; que tinham que trabalhar com vestimenta social; que o gerente da equipe do reclamante foi nomeado pelo diretor Rubem; que no fechamento da venda o cliente entregava o cheque para o gerente ; que os corretores recebiam a comissão na secretaria de vendas da reclamada ; que se o coretor precisasse faltar tinha que comunicar com de antecedência de até um dia à gerência; que não podia vender imóveis de outra imobiliária ou de particular sob pena de demissão;" Nada mais disse nem lhe foi perguntado



    Depoimento da testemunha da reclamada: (...) que trabalhou na reclamada de 2006 a 2020 e com o reclamante de 2006 a 2016, mas no mesmo prédio apenas por um paqueno período não sabendo dizer qual, e que passou a trabalhar no Norte shopping não sabendo a época; que trabalhava como líder de equipe/gerente e corretora; que não foi líder do reclamante ; que a função do líder de equipe/gerente é preencher a escala , auxiliar no fechamento das vendas; que não havia punição caso o corretor não cumprisse a escala ; que é feita uma reunião semanal em que o corretor informa sua disponibilidade e a escala é feita com base em tal informação; que não é obrigatório o comparecimento às reuniões; que a remuneração do corretor é por comissão, iniciando em 0,9% podendo chegar a 2,5% da venda; que às vezes via o reclamante na reclamada às 8: 45 quando ocorre o 1º sorteio; que não sabe informar os horários de trabalho do reclamante ; que os horário dos corretores são muito variáveis; que às vezes via o reclamante pela manhã ou à tarde e às vezes não o via ; que a comissão é paga ao corretor pelo cliente através de cheque que fica em poder da tesouraria da reclamada até a liberação do pagamento pela incorporadora; que cada corretor escolhe a forma que vai trabalhar ; que não há uma rotina definida para o corretor; que o corretor escolhe se vai fazer plantão, se vai para a sede; que não havia obrigatoriedade de ir á sede; que os corretores podiam se ausentar nos feriados; que se ficasse sem vender não recebia mas não havia outra punição; que os corretores poderiam viajar sem ter que comunicar, inclusive emendar feriados; que poderia atender o cliente direto de casa sem ter que passar na reclamada ; que não há controle de frequência, mas pauta para determinar ordem de atendimento; que a escala fica disponibilizada às sextas-feiras; que havia metas de vendas para premiações (carros, viagens); que as metas eram pessoais; que os corretores arcavam com despesas para visitas a clientes e imóveis e a reclamada não paga ajuda de custo; que os corretores podiam vender imóveis de carteira particular; que acredita que a reclamada na época tinha mais de 1000 corretores associados; que o corretor podia atender em outra loja em que não estivesse lotado dependendo da localização do imóvel; que a escala não se devia ao maior numero de corretores que o numero de locais de atendimento pois nem todos os corretores eram ativos; que a depoente não trabalhou na equipe do reclamante ; que não sabe informar quem nomeou o gerente da equipe do reclamante, mas acredita que foi Flavia Elias e que foi nomeada por conta do alto desempenho; que existe o presidente, diretor, gerente e corretor na estrutura da reclamada ; que a depoente não teve sua CTPS assinada quando foi contratada; que não sabe informar se o sr Rubem vetou a nomeação de algum gerente ; que a reclamada contrata gerente sem ter sido corretor da própria reclamada caso seja alguém com desempenho reconhecido; que o Sr Rubem convida gerente a ser contratada pela ré e podem ser pessoas que vêm do mercado e não foram corretoras da reclamada ; que nenhum gerente tem CTPS anotada; que é o incorporador que informa as vagas para plantão por escala o que é repassado à secretaria de vendas, que repassa ao líder, que preenche a escala de acordo com a disponibilidade dos corretores; que a presença dos corretores era verificada através da recepção e por motoqueiros; que havia pagamento em espécie; que esse pagamento passava pela tesouraria da reclamada com documentação arquivada na ré" Nada mais disse nem lhe foi perguntado."



    A análise dos depoimentos acima comprova a tese do reclamante e não comprova a tese descrita pelas reclamadas, eis que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à alegada ausência de subordinação e pessoalidade. Os depoimentos acima comprovam a presença de todos os elementos característicos da relação de emprego. 



    Quanto à valorização da prova oral produzida, temos que o juízo original da instrução - ao colher o depoimento das partes e das testemunhas - tem o contato direto com elas, estando mais apto a apreciar o grau de segurança que cada um dos depoentes lhe passa. Assim, não ressaltando dos autos qualquer elemento que induza à convicção de que o juízo de origem se equivocou na valoração da prova oral produzida, deve prevalecer o convencimento por ele firmado, com base nas vivas impressões colhidas por ocasião da produção probatória. 



    Afasta-se qualquer alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, tendo em vista a garantia constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário. 



    Demonstrado no contexto dos autos os elementos tipificadores da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, deve ser reconhecida a existência de vínculo de emprego, mormente quando na condição de corretor de imóveis, estiver o trabalhador diretamente inserido na atividade-fim da empresa. Sentença mantida, neste particular” (e-Doc 31, p. 292).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira